Tribunal: CARF
Processo: 10469.724931/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724931/2012-03
ACÓRDÃO
3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOCIL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante
a existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. FLUXO FINANCEIRO NÃO
DECORRENTE DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. CONTA CORRENTE.
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Incide IOF/Crédito sobre o fluxo financeiro não decorrente da
integralização de capital social em Sociedade de Conta de Participação
(SCP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 6681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
2
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 23/05/2012 contra a pessoa jurídica
ECOCIL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., para a exigência de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos anos-calendário (ACs) 2007
a 2009, no montante de R$ 1.624.305,17, incluídos juros SELIC e multa de ofício de
75%, com a seguinte composição:
I. Do procedimento fiscal De acordo com o relatado no Auto de Infração (fls.
6.576/6.587), o procedimento de fiscalização teve por escopo a apuração da
ausência de declaração/recolhimento do IOF no período de apuração acima
indicado, tendo em vista os fatos a seguir reproduzidos:
0001 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS DEVIDO EM CONTRATOS DE MÚTUO
Em procedimento de fiscalização autorizado pelo MPF 04.2.01.00-2011-00161-1
restou comprovado que o contribuinte não declarou ou efetuou qualquer
recolhimento referente ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários IOF devido em Contratos de Mútuo
nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, tendo em vista os fatos a seguir descritos.
Analisando os Livros Diário e Razão do contribuinte e o Razão Consolidado das
contas que registram os lançamentos de operações de mútuo firmados com as
Fl. 6682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
3
Sociedades em Conta de Participação SCP (cópias digitalizadas e anexadas ao
presente processo) onde o sujeito passivo figura como sócio ostensivo, bem como
o Razão Consolidado e os respectivos contratos de mútuo firmado com diversas
empresas e pessoas físicas, os quais foram apresentados pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação n° 02 de 11/07/2011 e encontram-se
digitalizados neste processo, foi detectada a existência de registros de créditos
em vultuosos montantes concernentes a contratos de mútuos pactuados pela
fiscalizada com pessoas físicas e jurídicas ligadas ou não.
Tais operações de mútuo realizadas nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009
configuraram a hipótese de incidência do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF prevista no
artigo 7o, alínea a do Decreto n° 6.306/2007, onde o valor do IOF, no caso em
questão, deve ser apurado tendo como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês, e ainda sobre os novos
valores colocados à disposição do mutuário a partir de 03/01/2008 conforme
alterações do referido art. 7o dada pelo art. 1°, parágrafos 15 e 16, do Decreto n°
6.339/2008.
Constatamos, portanto, que o sujeito passivo, em contrapartida não apurou e não
efetuou o pagamento dos débitos referentes ao IOF devido nestas operações e
tampouco os informou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, quando deveria tê-lo feito na condição de responsável tributário a que está
submetido, por se tratar de empréstimos concedidos a terceiros ou tomados das
SCP, pois mesmo nesses casos também é responsável pelas obrigações tributárias
dessas sociedades.
Ressalte-se por oportuno que os contratos de mútuo apresentados à fiscalização
têm como objeto, em regra, o suprimento de numerário a Mutuaria para efeito da
cobertura de investimentos projetados pela mesma, bem como dos gastos
relativos às suas atividades.
E que, em que pese definirem claramente, no momento de sua assinatura, as
figuras do mutuário e da mutuante, bem como o prazo de sua vigência, o que se
observa na prática ao longo da execução desses contratos, a partir da análise do
Razão Consolidado, demonstrativo contábil que registra o fluxo financeiro dos
mesmos, é que tais operações de mútuo funcionam como uma verdadeira conta
corrente, onde a fiscalizada ora coloca recursos financeiros à disposição de
terceiros, operando como mutuante, ora figura como mutuaria, ou seja, tomando
recursos emprestados dessas mesmas empresas.
Ademais, os referidos contratos não definem qual o valor do empréstimo
principal, e tampouco a periodicidade da entrega dos recursos financeiros ou
mesmo da sua devolução, ao contrário disso, estabelecem que o suprimento
farse-á segundo as necessidades de caixa da mutuaria, mediante cheque, moeda
corrente e depósitos bancários procedidos em contas indicadas pela mesma.
Fl. 6683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
4
Observa-se ainda que o sujeito passivo deixou de apresentar os contratos de
mútuo firmados com algumas empresas, bem como não apresentou qualquer
contrato firmado com as Sociedades em Conta de Participação SCP, entretanto
constatamos que o 'modus operandi' nessas operações é rigorosamente o mesmo
dos contratos que foram apresentados, ou seja, uma conta corrente para o
controle dos recursos financeiros disponibilizados entre as partes, que também
oscilam ao longo da execução do contrato na figura de mutuante e mutuário, não
há prazo definido para a conclusão dos empréstimos, não há periodicidade da
entrega dos recursos ou da sua devolução, bem como a definição do valor
principal do empréstimo.
Cabe ainda ressaltar que as operações de transferência de numerário da Ecocil
para as SCP não se confundem com integralização do fundo social das mesmas,
pois segundo os Instrumentos Particulares de Constituição dessas Sociedades em
Conta de Participação (cópias digitalizadas e anexadas ao presente processo), o
referido fundo è de apenas R$ 100,00 (cem reais) em regra, logo, toda e qualquer
transferência financeira ocorrida além desse valor deve ser interpretada como
mútuo, ademais, observa-se que em diversos momentos ao longo do contrato a
Ecocil assume o papel de mutuaria e, portanto devedora de recursos financeiros
perante essas SCP, afastando definitivamente qualquer possibilidade de tratar-se
de uma operação de integralização de capital social.
Desta forma, lavramos o Termo de Constatação Fiscal n° 02, em 10/05/2012,
apresentando para considerações do contribuinte a apuração dos créditos
tributários de imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF devidos de acordo com o artigo 13 da Lei n°
9.779, de 1999, e Decreto n° 6.306, de 2007, decorrente dos contratos de mútuo
firmados entre a fiscalizada e as empresas, pessoas físicas e Sociedades em Conta
de Participação SCP a seguir mencionadas, nos anoscalendário de 2007, 2008 e
2009, conforme demonstrado no conjunto de planilhas anexas ao referido Termo,
as quais encontram-se organizadas da seguinte forma:
1a Planilha : APURAÇÃO DO IOF DEVIDO EM CONTRATOS DE MÚTUO
Esta planilha consolida a apuração do IOF mensal devido calculado a partir da
aplicação das alíquotas definidas pela legislação específica sobre uma base de
cálculo que se refere ao somatório dos Acréscimos Devedores Diários (Coluna A) e
o somatório dos Saldos Devedores Diários (Coluna B), ambos retirados do Razão
Consolidado de cada contrato de mútuo firmado pelo contribuinte, os quais
encontram-se subdivididos em três grandes grupos, e organizados em planilhas
específicas, elaboradas conforme a origem do recurso financeiro emprestado
(mutuante), a seguir detalhadas:
2a Planilha : CONTRATOS DE MÚTUO DIVERSOS
Nesta planilha estão relacionados os valores dos Saldos Devedores Diários, que
representam os montantes diários, apurados no último dia de cada mês, de
recursos financeiros de propriedade da Ecocil que na qualidade de mutuante
Fl. 6684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
5
foram colocados à disposição de terceiros, bem como os Acréscimos Devedores
Diários, valores que representam o somatório de recursos disponibilizado a cada
dia pela Ecocil, na qualidade de mutuante, a esses mesmos terceiros, referentes
aos contratos de mútuo firmado com as seguintes empresas e pessoas físicas:
BMB CONSTRUÇÕES LTDA; LAGOA BOMFIN INCORPORAÇÕES LTDA; EAB
INCORPORAÇÕES LTDA; ECOCIL INCORPORAÇÕES S/A; E-PAR S/C LTDA; FEDCO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; JOÃO CARLOS ARANHA; SOLAR JOÃO E MARILDA
EMPREEND. LTDA; MARGARIDA DE. LOURDES MEIRELLES BEZERRA; MICUSSI
INCORPORAÇÕES LTDA; MONDRIAN -INCORPORAÇÕES LTDA; NOVA PETRÓPOLIS
INCORP. LTDA; PIPA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; QUATRO
INCORPORAÇÕES LTDA e SPAZZIO SENA INCORPORAÇÕES LTDA.
As últimas colunas desta planilha apresentam os totais dos Saldos Devedores
Diários e dos Acréscimos Devedores Diários consolidados por mês, valores esses
transferidos para alimentação das colunas de base de cálculo da planilha
APURAÇÃO DO IOF DEVIDO EM CONTRATOS DE MÚTUO.
3a Planilha : CONTRATOS DE MÚTUO ENTRE ECOCIL (MUTUANTE) E SOCIEDADES
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (MUTUÁRIAS)
Nesta planilha estão relacionados os valores dos Saldos Devedores Diários, que
representam os montantes diários, apurados no último dia de cada mês, de
recursos financeiros de propriedade da Ecocil que na qualidade de mutuante
foram colocados à disposição das SCP abaixo relacionadas, bem como os
Acréscimos Devedores Diários, valores que representam o somatório de recursos
disponibilizado a cada dia pela Ecocil, na qualidade de mutuante, ambos
referentes aos contratos de mútuo firmados com as Sociedades em Conta de
Participação denominadas SCP 215 UNIDADES HABITACIONAIS; SCP 520 CASAS;
SCP ABASTECIMENTO DÁGUA NATAL; SCP AREZ; SCP CANDELÁRIA; SCP COLÉGIO
SALESIANO; SCP EXTREMOZ; SCP JUCERN; SCP SÃO BENTO; SCP SERRA CAIADA e
SCP WEST SIDE BOULEVARD.
As últimas colunas desta planilha apresentam os totais dos Saldos Devedores
Diários e dos Acréscimos Devedores Diários consolidados por mês, valores esses
transferidos para alimentação das colunas de base de cálculo da planilha
APURAÇÃO DO IOF DEVIDO EM CONTRATOS DE MÚTUO.
4a Planilha : CONTRATOS DE MÚTUO ENTRE SOCIEDADES EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO (MUTUANTES) E ECOCIL (MUTUÁRIA)
Nesta planilha estão relacionados os valores dos Saldos Devedores Diários, que
representam os montantes diários, apurados no último dia de cada mês, de
recursos financeiros de propriedade das SCP abaixo relacionadas que na
qualidade de mutuante foram colocados à disposição da Ecocil, bem como os
Acréscimos Devedores Diários, valores que representam o somatório de recursos
disponibilizado a cada dia para a Ecocil, ambos referentes aos contratos de mútuo
firmados com as Sociedades em Conta de Participação denominadas SCP
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
6
ABASTECIMENTO DÁGUA NATAL; SCP AREZ; SCP CANDELÁRIA; SCP COLÉGIO
SALESIANO; SCP EXTREMOZ; SCP SÃO BENTO; SCP SENAC e SCP SERRA CAIADA.
As últimas colunas desta planilha apresentam os totais dos Saldos Devedores
Diários e dos Acréscimos Devedores Diários consolidados por mês, valores esses
transferidos para alimentação das colunas de base de cálculo da planilha
APURAÇÃO DO IOF DEVIDO EM CONTRATOS DE MÚTUO.
Destaque-se que nestes casos, ainda que o mutuante e em princípio o
responsável pela apuração e recolhimento do IOF devido seja as Sociedades em
Conta de Participação, como estas não possuem personalidade jurídica, recai tal
atribuição à Ecocil, pois na qualidade de sócio ostensivo das mesmas possui
responsabilidade exclusiva perante a terceiros, conforme preceitua o Art. 991 do
Código Civil, e portanto, deve responsabilizar-se pelo IOF devido nestas operações
de mútuo da mesma forma que ocorre com os demais tributos federais.
Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal n° 02, e por intermédio de uma
correspondência datada de 16/05/2012 (cópia digitalizada e anexada ao presente
processo), o contribuinte apresenta suas justificativas para conclusão do processo
fiscalizatório, informando o seguinte: Tendo examinado os valores apurados nos
anos de 2007, 2008 e 2009, quanto ao tributo IOF, nada temos a comentar, uma
vez que aquele tributo informado pela fiscalização, está devidamente apurado de
acordo com a legislação aplicada.
Sendo assim, considerando todo o exposto, e ainda os dispositivos legais
mencionados no item Enquadramento Legal e neste relatório, lavramos o
presente Auto de Infração para lançar de ofício o crédito tributário referente Falta
de Recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários IOF devidos em Contratos de Mútuo,
nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, conforme valores discriminados na planilha
denominada Apuração do IOF Devido 2007, 2008 e 2009 digitalizada e anexa ao
presente processo.
Todos os elementos de prova citados no presente Relatório Fiscal, quer seja os
produzidos pela Fiscalização ou aqueles fornecidos pelo sujeito passivo em
atendimento aos Termos de Intimação, encontram-se digitalizados e apensados
ao processo n° 10469-724.931/2012-03 à disposição do contribuinte para a
extração de cópias se assim desejar.
II. Da Impugnação
Cientificada da autuação em 25/05/2012, a pessoa jurídica apresentou a
impugnação de fls. 6.593/6.609 em 21/06/2012, na qual arguiu, em suma: a) a
falta de personalidade jurídica das Sociedades em Conta de Participação (SCPs),
fator impeditivo de seu posicionamento em qualquer dos pólos de relações
jurídicas, inclusive o contrato de mútuo;
b) a irrelevância jurídica da falha de escrituração contábil no que tange à
identificação da natureza jurídica de uma operação;
Fl. 6686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
7
c) a não incidência de IOF sobre as remessas de valores entre a ECOCIL e as SCPs,
bem como entre as SCPs e a ECOCIL, tendo em vista que as aquelas operações
consistem em "contribuições" ou "investimentos" e estas representam remessa
dos lucros devidos à ECOCIL (ou seja, suas participações nos resultados), não se
tratando de mútuos;
d) que os contratos realizados entre a ECOCIL e diversas outras empresas e
pessoas físicas, embora tenham sido denominados de mútuos, consistem em
contratos de conta corrente, sobre os quais não incide IOF, dada a falta de
substrato fático para tanto;
e) a inconstitucionalidade da cobrança de IOF sobre operações de mútuo sem
intermediação de instituição financeira.
Por fim, a autuada apresentou os seguintes pedidos:
58. Diante do que se expôs, vem a ECOCIL - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS
LTDA. requerer que Vossa Senhoria se digne a julgar as imputações veiculadas na
presente ação fiscal TOTALMENTE IMPROCEDENTES, fazendo cessar qualquer
responsabilidade da impugnante quanto ao recolhimento de IOF e respectiva
multa devidos à Receita Federal do Brasil, no que tange:
i) às operações envolvendo pagamento de contribuições pela ECOCIL às SCPs,
bem como a remessa, por estas, das participações devidas àquela;
ii) às demais operações com outras pessoas jurídicas e físicas.
59. Finalmente, requer que lhe seja deferida a faculdade de manejar todos os
meios de prova juridicamente idôneos, em especial a documental e a pericial
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 08-47.446 - 3a Turma da DRJ/FOR que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário,
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a
existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Fl. 6687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
8
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. FLUXO FINANCEIRO NÃO DECORRENTE
DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. CONTA CORRENTE. MÚTUO.
INCIDÊNCIA.
Incide IOF/Crédito sobre o fluxo financeiro não decorrente da integralização de
capital social em Sociedade de Conta de Participação(SCP).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
Da ausência de personalidade jurídica das SCPs
A Recorrente alega que por as Sociedade em conta de Participação não possuir
personalidade jurídica, a mesma não poderia realizar contrato de mútuo com a Recorrente,
devendo portanto cancelar a autuação relacionada as SCPs.
Todavia o ponto principal não é a existência de contrato entre elas, e sim que o
valor que foi enviado pela Recorrente para as SCPs deve ser entendido como mútuo, e a própria
fiscalização verifica que as SCPs não possuem personalidade jurídica, por esse motivo e como o
responsável tributário pelo IOF é o mutuário, a responsabilidade jurídica deve ser passada para a
Recorrente:
Destaque-se que nestes casos, ainda que o mutuante e em princípio o
responsável pela apuração e recolhimento do IOF devido seja as Sociedades em
Conta de Participação, como estas não possuem personalidade jurídica, recai tal
atribuição à Ecocil, pois na qualidade de sócio ostensivo das mesmas possui
responsabilidade exclusiva perante a terceiros, conforme preceitua o Art. 991 do
Código Civil, e portanto, deve responsabilizar-se pelo IOF devido nestas operações
de mútuo da mesma forma que ocorre com os demais tributos federais.
Ora por mais que as SCPs não tenham personalidade jurídica a nível que poderia
fazer parte de contrato de mútuo formal, é necessário verificar que existindo o mútuo este não
pode ser livre de cobrança dos impostos relacionados com referido mútuo, no caso o IOF.
Fl. 6688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
9
Motivo pelo qual não verifico alteração na autuação com base no presente
argumento apresentado pela Recorrente.
Dos erros na identificação da natureza jurídica das operações executadas
A Recorrente alega que a identificação como mútuo elencada em sua contabilidade
não deve ser considerada, visto que por ser valores relacionados com SCPs deveriam ser
escriturados como “Ativo Permanente – Investimentos”, os quais não poderiam ser tributados
pelo IOF, incluindo que em diversos casos tais valores seriam distribuição de resultados ou
adiantamento da distribuição de resultados.
Apesar da alegação da Recorrente, é de se verificar que não foi apresentado em
nenhum momento, nem em sede de Impugnação, nem em sede de Recurso Voluntário, provas de
que tais valores seriam mútuos disfarçados, apresentando somente as alegações em tese.
Diante do fato de existir somente uma alegação de fato, sem nenhuma
documentação que comprove o quanto alegado, não verifico necessidade de ajuste na autuação
fiscal.
Da movimentação financeira que não configuram operação de crédito
Mais uma vez a Recorrente apresenta a alegação de que a movimentação financeira
verificada com as SCPs são distribuição de resultado e adiantamento dessa distribuição, não
podendo ser confundida com operações de mútuo.
Porém como já mencionado no item anterior a Recorrente em nenhum momento
apresentou prova do quanto alegado, e ainda para complementar no acórdão trazido no Recurso
Voluntário é de se verificar que lá não existia a discussão se era ou não uma distribuição de
resultado, sendo somente elencado a discussão sobre sua base de cálculo.
Motivo pelo qual mantida a autuação em relação a presente discussão.
Da caracterização do contrato de conta corrente
Nesse ponto a Recorrente alega mais uma vez erro na classificação contábil dos
valores, devendo os mesmos serem considerados como contrato de conta corrente e que,
portanto, não sendo passível de incidência de IOF.
Todavia o entendimento majoritário e pelo qual me alinho, é de que os valores
disponibilizados em contratos de conta corrente devem ser tributados pelo IOF:
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de crédito
correspondente a mútuo, sujeita à incidência do IOF, conforme art. 13 da Lei no
9.779/99.
Fl. 6689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724931/2012-03
10
(PROCESSO 10980.003765/2007-43, ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA,
SESSÃO DE 10 de outubro de 2024, Redatora designada: Denise Madalena Green)
Da inconstitucionalidade de cobrança de IOF sobre operações de mútuo em que
não haja intermediação de instituição financeira
Pugna a Recorrente pela ilegitimidade passiva como contribuinte do IOF, alegando
inconstitucionalidade do alargamento da incidência provocado pelo artigo 13 da Lei no 9.779/99
Contudo, o CARF não é competente para apreciar tal alegação, conforme Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além do mais, ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a
incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de empréstimo entre
empresas e pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras. Por
unanimidade, o Plenário, na sessão virtual encerrada em 6/10/23, desproveu o Recurso
Extraordinário (RE)590186, com repercussão geral reconhecida (Tema 104).
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É constitucional a incidência do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”.
Não cabe, nesse contexto, qualquer discussão sobre afastamento da exigência ou
sobrestamento do processo.
Da conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 6690
DF CARF MF
Original